Tribunal: TJDFT
Processo: 0718200-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718200-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COELI REGINA SIQUEIRA AMORIM AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Coeli Regina Siqueira Amorim em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Processo no 0700857-05.2020.8.07.0011, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, na qual pretende equiparar as condições de assistência médica e de valores de contribuição do plano de saúde mantido pelo réu com os empregados da ativa. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, eis que o art. 30 da Lei no 9.656/1998 garante ao ex-empregado o direito de manter sua condição de beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral, situação na qual se encontra a autora. Ademais, é plausível juridicamente o pedido da autora, o qual visa afastar o tratamento diferenciado entre beneficiários ativos e inativos, no que se refere ao reajustes da mensalidade do plano de saúde, e encontra amparo em entendimento do c. STJ e desta Corte (REsp 1713619/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 12/11/2018; e acórdão n.1178060, 07316424820188070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Contudo, não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que os reajustes do plano de saúde cuja cobrança a autora pretende afastar ocorrem desde janeiro de 2009, sendo que parte autora não demonstrou nenhuma situação de vulnerabilidade econômica atual, nem há demonstração inequívoca quanto ao exato valor que pretende recolher. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do CPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte requerida, pessoalmente, por AR, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Núcleo Bandeirante/DF, 22 de maio de 2020.” Em síntese, a Agravante diz que, apesar de ter juntado contracheques que demonstram o valor que tem pago pelo plano de saúde e o montante pago pelos empregados da ativa, o MM. Juiz a quo não se convenceu da probabilidade do seu direito. Sustenta que o valor pago pelos funcionários da ativa e pelos funcionários aposentados pelo mesmo tipo de plano, é exorbitantemente diferente, em que pese a lei e a jurisprudência resguardarem a paridade. Argumenta que não há justificativa que ampare o tratamento díspar entre funcionários ativos e inativos a ensejar as cobranças que ocorrem no caso em análise. Defende que, ainda que esteja obrigada a arcar com a totalidade da mensalidade, computando a parte que antes era paga pelo Agravado, a cobrança que lhe é impingida se revela escorchante. Explica que, no mês de novembro de 2016, arcou com o pagamento da mensalidade no valor de R$ 2.154,36 (dois mil cento e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos) ao passo que os funcionários da ativa arcaram com R$ 292,99 (duzentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos). Informa que no mês de junho de 2020 lhe foi cobrada mensalidade no valor de R$ 2.080,88 (dois mil, oitenta reais e oitenta e oito centavos), o que inviabiliza a sua permanência no plano de saúde. Afirma que o alto custo do plano de saúde, além de impossibilitar a sua permanência, revela-se em manifesto confronto com a equidade, sem olvidar da especial proteção conferida ao idoso. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que adeque o valor dos boletos vincendos do plano de saúde a valor semelhante ao dos funcionários da ativa. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada. Preparo comprovado – Id. 17069761. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, a Agravante pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que adeque o valor dos boletos vincendos do plano de saúde para valor semelhante ao dos funcionários da ativa. Todavia, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença de requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. No caso, ao contrário do que alega a Agravante, a MM. Juíza a quo não reconheceu ausente a probabilidade do direito afirmado. Confira-se: “No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, eis que o art. 30 da Lei no 9.656/1998 garante ao ex-empregado o direito de manter sua condição de beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral, situação na qual se encontra a autora.” Todavia, não há evidências de que a espera pelo julgamento da ação traz à Agravante perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), requisito necessário para a concessão da tutela antecipada, tal qual concluiu a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora